Tribunal: TJBA
Processo: 8028602-44.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028602-44.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANDRÉ CRUZ SOUZA

Advogado(s)
:
EDUARDO BRAZ MARINHO ROLIM, TARCÍSIO PEDRO NISTRELE DE LUCCA, LUIZ FERNANDO BASSI, TIAGO MURARO MARMO

LITISCONSORTE: FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e outros (6)

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA – EDITAL SAEB/05/2022. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADA. MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO EDITAL E O QUE FOI EXIGIDO NAS QUESTÕES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PARCIALMENTE COMPROVADO. ATRIBUIÇÃO DOS PONTOS DA QUESTÃO NÚMERO 18 (DEZOITO) DA PROVA DO IMPETRANTE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, PARA CONFIRMAR OS TERMOS DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA DECISÃO ID. 50869960.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8028602-44.2023.8.05.0000
, cujo Impetrante é
ANDRÉ CRUZ SOUZA
e os Impetrados são o
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR E OUTROS.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em REJEITAR a preliminar suscitada pelo Estado da Bahia e, no mérito,
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, pelas razões explicitadas, na conformidade do voto do Relator.

AAGB7